Tribunal: TJES
Processo: 5001838-42.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001838-42.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: PAULO MARTINS VICENTE
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001838-42.2021.8.08.0038

Recorrente: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RECORRENTE)

Recorrido: PAULO MARTINS VICENTE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. RELATA O AUTOR QUE FEZ COMPRA NO DIA 27/03/2019, QUE TINHA VENCIMENTO NO DIA 20/04/2019. REALIZOU O PAGAMENTO APENAS NA DATA DE 10/06/2019. CONTUDO, OCORRE QUE MESMO APÓS DOIS ANOS, CONTINUOU NEGATIVADO PELA FATURA QUE FOI PAGA ATRASADA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ENTRE AS PARTES E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA PELO SPC QUE RETRATA DÉBITO VENCIDO EM 20/05/2019. INICIAL QUE TRAZ PROVA DO PAGAMENTO DE FATURA DE 20/04/2019 E DE 20/05/2019, AMBAS SOLVIDAS APÓS O VENCIMENTO. A PRIMEIRA, PAGA EM 29/04/2019 E A SEGUNDA EM 10/06/2019. SITUAÇÃO QUE IMPORTARIA NA VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO TOTAL DA FATURA, SOB PENA DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA, NA FORMA DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017.

APONTAMENTO POR DÍVIDA COM VENCIMENTO EM 20/07/2019. PROVA DA QUITAÇÃO INCUMBE AO DEVEDOR (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE TAL FATO. DÉBITO EXISTENTE. APONTAMENTO E MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, REGULARES. INEXISTÊNCIA DE FATO ILÍCITO COMETIDO PELA PARTE RECORRENTE. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)